Tribunal: STF
Processo: ARE 642207
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão no qual foi restabelecido o pagamento do benefício de permanência em atividade previsto no art. 57-C da Lei complementar 15/1980 do Estado do Rio de Janeiro e afastada a incidência do teto remuneratório, do imposto de renda e da contribuição previdenciária sobre referido benefício. O acórdão recorrido foi assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO E AGRAVO INOMINADO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCURADORES DO ESTADO EM ATIVIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS COMO AGRAVO INOMINADO. ALEGAÇÕES DOS SEGUNDOS AGRAVANTES QUE MERECEM ACOLHIMENTO PARA CORRIGIR O ERRO MATERIAL APONTADO, CONSTANTE DO DISPOSITIVO DA DECISÃO ATACADA, MANTENDO-A NOS SEUS DEMAIS TERMOS.” (documento eletrônico 4, p. 71) 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, afronta aos arts. 37, XI; 40, caput e § 19; 149, § 1°; e 153, § 3°, da mesma Carta e ao art. 3°, § 1°, da Emenda Constitucional 41/2003.



    Requereu-se o provimento do recurso para que seja restaurada a sentença em que foram julgados improcedentes os pedidos consignados na petição inicial.



    É o relatório necessário. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.725/RJ, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 29/4/2022, declarou a inconstitucionalidade do art. 57-C da Lei complementar 15/1980 do Estado do Rio de Janeiro nos seguintes termos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 46 e 57-C da Lei Complementar nº 15/80 do Estado do Rio de Janeiro, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 111/06. Lei Orgânica da Procuradoria do Estado. Integralidade e paridade. Abono de permanência x benefício de permanência. Idêntica natureza e nome distinto. Inconstitucionalidade material das normas. Modulação dos efeitos. Procedência do pedido. 1. A partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o regime próprio dos servidores públicos deixou de ser caracterizado pela integralidade e paridade. Essas garantias ficaram restritas às regras de transição estampadas no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/03 e nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/05, cuja incidência deve ser observada. Há nítida intenção no art. 46 da Lei Complementar Estadual nº 15/80, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 111/06, de se frustar o desígnio das reformas previdenciárias instituídas pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98, 41/03 e 47/05, restabelecendo a sistemática anterior às ditas reformas. Inconstitucionalidade material configurada. 2. A norma do § 19 do art. 40 da Constituição Federal criou um abono de permanência de caráter transitório para o servidor que preenchesse os requisitos para a aposentadoria voluntária mas que permanecesse em atividade, o qual seria ‘até completar as exigências para aposentadoria compulsória’. O dispositivo fixou também a base de cálculo do referido abono, devendo ser ‘equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária’. Diante disso, não pode a lei estadual criar benefício com a mesma natureza, mas com nome distinto, desrespeitando a transitoriedade e os valores já especificados na Constituição Federal. 3. O nominado ‘benefício de permanência’, previsto na legislação estadual, da forma descaracterizada como foi criado pelo legislador fluminense, reveste-se de natureza permanente, como se fosse espécie de gratificação, sendo incompatível com a fórmula de parcela única do subsídio (art. 39, § 4º, da CF/88). 4. Modulação dos efeitos da decisão com respaldo no art. 27 da Lei nº 9.868/90, para determinar que os valores recebidos com base nas normas ora declaradas inconstitucionais passem a ser pagos como vantagem nominalmente identificada (VPNI) até que os respectivos valores sejam absorvidos por aumentos futuros, na esteira do que foi decidido pela Corte na ADI nº 3.551, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 29/6/20, publicado em 19/8/20. 5. Pedido julgado procedente.” (grifei)



    Nesse contexto, dado que o caso dos autos trata de discussão sobre benefício julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no aludido precedente, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para que o Tribunal de origem profira novo julgamento, observado o entendimento firmado na ADI 3.725/RJ. 



    Publique-se.



     Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator